Tribunal: TJBA
Processo: 8004590-96.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004590-96.2017.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: MARCIA APARECIDA DE SOUZA WINTER

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA
314
/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA PELO MUNICÍPIO.
DECISÃO RECORRIDA QUE, VERIFICA
N
DO O ACERTO DO RESULTADO PROCLAMADO NO ACÓRDÃO VERGASTADO, APLICOU À CONTROVÉRSIA LEVADA A DEBATE A
O
TEMA
314
/STJ, QUE TRATA DE QUEST
ÃO
QUE POSSU
I
SIMILITUDE FÁTICA COM A MATÉRIA SOB JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8004590-96.2017.8.05.0154, em que figuram como agravante, o Município de Luís Eduardo Magalhães, e como agravada, Marcia Aparecida de Souza Winter.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema